Tribunal: TJDFT
Processo: 0718040-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEPÓSITO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. O depósito judicial efetuado pelo executado na vigência do CPC/73, a título de garantia do Juízo, para o fim de impugnação, não inibe a aplicação da multa cominada, por ser inconfundível com pagamento espontâneo.
2. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito de recorrer quando não verificado intuito meramente protelatório.